Tribunal: TJBA
Processo: 8008262-74.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8008262-74.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DEIVID JUNIOR LIMA e outros Advogado(s): MARCOS PAULO ALVES DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BUERAREMA - BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO PARA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MOROSIDADE INJUSTIFICADA NÃO CONFIGURADA. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Paciente custodiado desde 10/07/2025 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo. A impetração arguiu constrangimento ilegal por alegado excesso de prazo na formação da culpa, com mais de 16 (dezesseis) meses de segregação cautelar sem a designação de audiência de instrução, bem como pela suposta ausência de fundamentação concreta na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, que se basearia em gravidade abstrata do delito, desconsiderando as condições pessoais favoráveis do Paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia principal reside em determinar se a manutenção da prisão preventiva do Paciente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, frente à alegada demora na designação da audiência de instrução e julgamento em processo de natureza complexa. Adicionalmente, discute-se a suficiência da fundamentação da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva e a aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O alegado excesso de prazo não se verifica por critério puramente aritmético, devendo ser analisado sob o prisma da razoabilidade e das particularidades do caso concreto. As informações prestadas pela autoridade coatora demonstram a complexidade do feito, que apura crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, envolvendo pluralidade de réus, o que demanda maior organização de pauta e regularização de atos de defesa. A despeito da alegação defensiva de custódia por "aproximadamente 500 dias", verifica-se que o período entre a prisão (10/07/2025) e a impetração do writ (06/02/2026) perfaz cerca de 211 (duzentos e onze) dias, e até a data das informações (23/02/2026), aproximadamente 228 (duzentos e vinte e oito) dias, não se configurando desídia estatal. Ademais, foi designada audiência de instrução e julgamento para data próxima (11/03/2026), o que evidencia a regular tramitação do processo e afasta a mora injustificada. 4. A prisão preventiva do Paciente encontra-se solidamente fundamentada em elementos concretos, como a materialidade e indícios de autoria, comprovados por laudo pericial que atestou resultado positivo para crack, maconha e cocaína, além da apreensão de arma de fogo e munições no local da autuação em flagrante. A garantia da ordem pública foi evidenciada pela gravidade concreta da conduta, tratando-se de apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes em contexto de suposto tráfico organizado. As medidas alternativas à prisão foram consideradas insuficientes e as condições pessoais favoráveis não são aptas a afastar a necessidade da custódia cautelar diante da presença dos fundamentos concretos da prisão preventiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "O alegado excesso de prazo para a formação da culpa em processo criminal complexo, envolvendo pluralidade de réus, não configura constrangimento ilegal quando não demonstrada desídia manifesta do aparato estatal e já designada audiência de instrução, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis do paciente quando presentes os requisitos da prisão preventiva." Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal; Art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal; Art. 312 do Código de Processo Penal; Art. 319 do Código de Processo Penal; Art. 33 da Lei nº 11.343/2006; Art. 35 da Lei nº 11.343/2006; Art. 12 da Lei nº 10.826/2003. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no RHC: 199293 PE 2024/0209053-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8008262-74.2026.8.05.0000, impetrado pelo advogado Marcos Paulo Alves da Silva em favor de Deivid Junior Lima, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Buerarema/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do Habeas Corpus e, no mérito, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto desta Relatora. Salvador/BA, data e assinatura registradas no sistema. Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira Relatora